Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA NEGADA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração. 2.1. No caso em deslinde, por se tratar de pretensão dirigida à tutela judicial alusiva à obrigação de fazer, cujo pedido principal consiste na autorização e no custeio de despesas para a realização da cirurgia de urgência indicada pelo profissional médico que atendeu a demandante, o valor da causa deve ser meramente estimativo, diante da natureza cominatória do pedido. 2.2. No julgamento do IRDR no 3 (autos no 2016.00.2.024562-9) a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou, dentre outras, a tese segundo a qual “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. 2.3. No caso em exame, aliás, não se pretende o recebimento de valor específico, não sendo possível quantificar, de antemão, o custo total da aludida cirurgia.
3. Nas hipóteses em que a propositura da demanda não tem em mira proveito econômico e a causa tem valor inestimável, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.